Tribunal: STF
Processo: HC 261091
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE (239KG DE COCAÍNA). PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. NEGATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.9.2025, por Bruno Lima Pontes, em benefício de E S B, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 12.8.2025, negado provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 214.115/DF.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado, juntamente com corréus, no juízo federal da Subseção Judiciária de Juína/MT (Processo 
n. 0001174-95.2018.4.01.3606), pela prática de tráfico internacional 
de drogas e associação para o tráfico internacional, em processo desmembrado de outra ação penal daquele mesmo juízo federal (Processo n. 98-36.2018.4.01.3606), derivada de investigação originada da apreensão de aeronave com 239kg de cocaína. Essa apreensão também deu origem a uma terceira ação penal (Processo n. 1011740-08.2017.8.22.0501), em trâmite na Segunda Vara de Delitos de Tóxicos da comarca de Porto Velho/RO (fls. 2 e 7, doc. 2).



    Em 25.1.2021, sobreveio sentença condenatória do paciente na ação penal objeto desta impetração (Processo n. 0001174-95.2018.4.01.3606), pela prática de tráfico e associação para o tráfico internacional de entorpecentes (arts. 33 e 35 c/c o inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/006), à pena de nove anos, cinco meses e vinte e dois dias de reclusão, em regime fechado (doc. 2).



    Mais de três anos depois (em 17.2.2024), a sentença condenatória foi, entretanto, modificada em julgamento de embargos declaratórios, parcialmente acolhidos pelo próprio magistrado sentenciante, com a exclusão da condenação de E S B pelo crime de associação para o tráfico internacional de entorpecentes. Levou-se em conta decisão anterior pela qual se havia reconhecido a competência da Justiça Federal para processar e julgar somente a possível associação para o tráfico dos acusados M R D, D H C e A V H pela prática desse delito específico, com a declinação parcial de competência em favor da Justiça estadual para o julgamento do paciente e de três corréus (doc. 3). 



    No intervalo entre a prolação da sentença condenatória e o julgamento dos mencionados embargos de declaração na ação penal objeto desta impetração, foi prolatada, em 28.6.2023, sentença de mérito na ação penal em trâmite na Segunda Vara de Delitos de Tóxicos da comarca de Porto Velho/RO (Processo n. 1011740-08.2017.8.22.0501). Nela, o paciente foi absolvido da imputação de prática do crime de associação para o tráfico interestadual (art. 35 c/c o inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006), em razão do reconhecimento da coisa julgada decorrente da sentença condenatória proferida pela Justiça Federal nos autos da Ação Penal 0001174-95.2018.4.01.3606 (doc. 4). Extrai-se da sentença:



    “(...) em consulta aos autos que tramitaram na Justiça Federal, observa-se que E.S.B. já foi condenado nos autos n. 0001174-95.2018.4.01.3606 pela associação para o tráfico relacionada ao 3º fato, não havendo indicativos de que fosse membro do grupo criminoso para os demais fatos mencionados nos autos.



    Assim, impositivo reconhecer o bis in idem, de forma que, quanto ao presente fato, não pode ser novamente condenado, por força da coisa julgada” (doc. 4).



    3. Buscando aplicação do redutor pelo tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), impetrou-se o Habeas Corpus n. 1000148-52.2025.4.01.0000, tendo o Tribunal Regional Federal da Primeira Região denegado a ordem, em acórdão com a ementa seguinte:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO REFORMULADA NO JULGAMENTO DE EMBARGOS DECLARAÇÃO. DECLINAÇÃO PARCIAL DE COMPETÊNCIA EM FAVOR DA JUSTIÇA ESTADUAL. SENTENÇA DA JUSTIÇA ESTADUAL CONSIDEROU EXISTIR COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE RECURSO CABÍVEL. ORDEM DENEGADA.



    1. Conforme documentação constante nos presentes autos, o Juízo Federal da Subseção Judiciária de Juína/MT, de fato, proferiu sentença condenando o paciente pela prática dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico internacional nos autos da Ação Penal 0001174-95.2018.4.01.3606, afastando a incidência do benefício do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 



    2. Entretanto, a referida sentença condenatória, proferida em 25/01/2021, veio a ser, posteriormente, modificada, em 17/02/2024, mediante o parcial acolhimento de embargos de declaração que contra ela haviam sido opostos. Assim, três anos depois de proferida, a sentença condenatória veio a ser alterada pelo próprio Juízo sentenciante, por meio de decisão integrativa, com a exclusão da condenação do paciente, dentre outros dois acusados, pelo crime de associação para o tráfico internacional de entorpecentes, tendo em vista decisão anterior que havia reconhecido a competência da Justiça Federal para processar e julgar somente a possível associação para o tráfico de outros três acusados pela prática desse delito específico, com a declinação parcial de competência em favor da Justiça Estadual para o julgamento dos primeiros réus. 



    3. Ocorre que, no ínterim entre a prolação da sentença condenatória e o julgamento dos embargos de declaração, precisamente em 28/06/2023, foi prolatada sentença de mérito na Ação Penal 1011740-08.2017.8.22.0501, em trâmite na 2ª Vara de Delitos de Tóxicos da Comarca de Porto Velho/RO, na qual o paciente foi absolvido da imputação de prática do crime de associação para o tráfico, em razão do reconhecimento da ocorrência de coisa julgada decorrente da sentença condenatória que havia sido proferida pela Justiça Federal exatamente nos autos da Ação Penal 0001174-95.2018.4.01.3606. 



    4. Esse é o imbróglio jurídico de não tão simples resolução, notadamente quando houve a efetiva prolação inicial de uma sentença condenatória firmada num conjunto probatório que, em tese, apontava para a prática do delito de associação para o tráfico. Ou seja, não obstante a modificação de tal sentença por meio do julgamento dos embargos declaratórios, não há como ignorar, sobretudo na estreita via do habeas corpus, que o acervo probatório sobre o qual ela havia se fundamentado, em princípio, indica a prática do delito de associação para tráfico, não tendo ocorrido a absolvição do réu em nenhuma das duas ações, quer por insuficiência de provas quer por prova de não autoria. 



    5. Note-se que o réu se defende dos fatos e, em princípio, ainda que a condenação tenha sido reformada sob alegação de incompetência, o afastamento do benefício do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 não exige, necessariamente, uma condenação, mas sim, coerência com os fatos e provas coligidos na ação penal. De todo modo, não se tem notícia sequer do trânsito em julgado nem de uma nem outra ação penal. 



    6. Nesse quadro, deve ser salientado que, conforme pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, o habeas corpus não deve ser manejado como sucedâneo do remédio processual cabível previsto na legislação processual penal para impugnação da sentença condenatória de primeiro grau, não se dando o caso de concessão da ordem de ofício, notadamente quando implicaria revolvimento de fatos e provas, com eventual reformulação da dosimetria, conforme pretende o impetrante.



    7. Ordem denegada” (doc. 6).



    4. Contra o julgado foi interposto o Recurso em Habeas Corpus 
n. 214.515/DF, no Superior Tribunal de Justiça, desprovido pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, em 30.5.2025, ao consignar que, “conforme devidamente apontado no parecer ministerial, cujas razões pass[a] a adotar, ‘como destacado no v. acórdão ora rechaçado, o acolhimento do pleito de incidência do referido redutor, por certo, demandaria profunda análise do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de habeas corpus, que possui rito célere e exige prova pré-constituída’" (doc 7). 



    A decisão foi mantida pela Quinta Turma daquele Tribunal, que, em 12.8.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto (doc. 8).



    5. Esse o acórdão objeto da presente impetração, na qual se insiste 
a necessidade de reconhecimento do redutor do tráfico privilegiado, sob o argumento de que, não mais subsistindo a condenação pelo crime de associação para o tráfico, cessaria a vedação apontada pelo magistrado federal para negar o benefício.



    Alega-se que “o juízo competente, juízo estadual, entendeu por absolver o paciente do delito de associação para o tráfico, reconhecendo, assim, que o mesmo não pertence a qualquer associação ou organização voltada para o tráfico de drogas. Pelo dito, entende a defesa não mais subsistir os fundamentos elencados pelo Juízo a quo para negar a concessão do tráfico privilegiado”.



    Este o pedido:



    “Face o exposto, requer o impetrante seja concedida a ordem, ainda que ex officio para reconhecer que não mais subsiste qualquer óbice para que seja aplicada a redução de pena prevista no artigo 33, 
§ 4º da Lei nº 11.343/06, em seu grau máximo”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014). 



    8. Pelos documentos juntados e considerando as circunstâncias do caso, não há excepcionalidade que patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada a justificar a concessão da ordem de ofício.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar, como consignado pelo acórdão do Tribunal Regional, que o paciente não foi absolvido da imputação de associação para o tráfico internacional de entorpecentes (art. 35 c/c inc. I do at. 40 da Lei n. 11.343/2006) pelo magistrado da Segunda Vara de Delitos de Tóxicos da comarca de Porto Velho/RO (Processo n. 1011740-08.2017.8.22.0501), até mesmo em razão da incompetência daquele juízo para processar e julgar o delito de traficância transnacional.



    10. Na ação penal em trâmite na Justiça estadual (doc. 4), o paciente estava sendo processado por lavagem de capitais (4º fato) e tráfico e associação para o tráfico interestadual de entorpecentes (arts. 33 e 35 c/c o inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006) relacionados à apreensão da aeronave (3º e 5º fatos descritos na denúncia – doc. 4).



    Considerada a notícia da condenação do paciente na Justiça Federal (ação penal objeto desta impetração) pelos mesmos fatos (apreensão 
da aeronave com 239kg de cocaína), o magistrado estadual apenas reconheceu a ocorrência do bis in idem e assentou a absolvição do paciente “para reconhecer a coisa julgada quanto ao réu E.S.B.” (fl. 60, doc. 4).



    11. Independente de eventuais equívocos do magistrado federal ou das razões que o levaram (mais de três anos depois) a rever, em embargos declaratórios, a condenação pela associação para o tráfico internacional de entorpecentes, não se constata o alegado constrangimento ilegal na negativa de aplicação do pretendido redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    12. Na espécie, a condenação pela associação para o tráfico (depois anulada) não foi único fundamento utilizado pela sentença condenatória para negar o benefício do tráfico privilegiado ao paciente. Na oportunidade, anotou-se, ainda, com base na prova produzida na ação penal, “sua participação inequívoca em uma organização criminosa com dedicação profissional às atividades do tráfico interestadual de drogas, conforme consta do vasto acervo probatório acostado aos autos” (fl. 45, doc. 2).



    Ao longo da sentença condenatória, o magistrado federal consignou “resta[r] robustamente averiguado que o condenado atuou como uma peça chave na ocorrência dos fatos investigados, visto que intermediou toda a negociação para a aquisição e transporte da droga, ocupando, assim, um papel preponderante nas negociações. Além disso, atuou diretamente na internação dos mais de 200 (duzentos) quilos de cocaína em solo brasileiro, acompanhando de perto toda a logística para o transporte da mercadoria” (fl. 43, doc. 2). 



    Ressaltou, ainda, que “a sofisticação da empreitada criminosa, cuja fase executiva do delito durou aproximadamente 02 (meses), envolvendo todos os trâmites de negociação da mercadoria ilícita, arrecadação do valor necessário para o pagamento da carga, utilização de pista de pouso em área rural, de modo a se furtar à vigilância estatal, avião particular, piloto, apoio logístico em terra, etc., não se tratando de mera etapa preparatória. Logo, o esquema retratado nos autos refoge do que ordinariamente se constata para a espécie em comento, implicando maior censurabilidade que, por exemplo, o crime cometido pelo indivíduo que repassa, vende ou transporta pequenas quantidades de drogas, sem a utilização de uma estrutura tão articulada”. Anota, também, que “a elevada quantidade da droga (no caso de E.S.B., sua parte da carga correspondia a 50kg de cocaína), avaliada em alto custo, denota a narcotraficância em larga escala” (fls. 43-44, doc. 2).



     



    13.  Na espécie, o redutor do tráfico privilegiado foi negado por se concluir dedicar-se o paciente a atividades criminosas, assentando-se as circunstâncias específicas do caso, como a quantidade e a qualidade de entorpecente encontrada (239kg de cocaína) e a traficância internacional praticada de forma estruturada e organizada. Nesse mesmo sentido é a jusrisprudência deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Descabe apontar que, em tese, o ato atacado mediante o habeas o seria na via do extraordinário, para assentar, com isso, inadequada a impetração. PENA – DROGA – TRÁFICO – CAUSA DE DIMINUIÇÃO. A dedicação a atividade criminosa, considerada a variedade da droga, afasta a causa 
de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 
nº 11.343/2006, sendo neutro o fato de se tratar de agente primário e com bons antecedentes” (HC n. 126.117, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.6.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 
2. Lei de Drogas. 3. Desclassificação da imputação de tráfico de entorpecentes para o de consumo pessoal. 4. Minorante do § 4º do 
art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Acórdão impugnado afastou pleito desclassificatório levando em consideração quantidade e variedade de drogas encontrada em poder do acusado. 6. Minorante da Lei de Drogas afastada, considerado o envolvimento do recorrente com outros indivíduos que atuam no tráfico. 7. Pedidos que demandam revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 830.221-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.9.2014).



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA 
PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial e a ela pertine a aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sujeita ao exame das condições individuais do agente e da conduta em concreto praticada. Conforme exclusão nele expressa, incabível sua aplicação quando o agente for reincidente, ostente maus antecedentes, se dedique a atividades criminosas ou integre grupo destinado a esse fim. 
3. A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, acondicionadas em porções passíveis de imediata disseminação, denotam o intenso envolvimento do paciente com o tráfico, a justificar a recusa da aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Inocorrência de bis in idem. 5. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC n. 107.084/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).



    “(...) 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal 
(a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias. (...)” (HC 
n. 122.564, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.10.2014).



    14. Para convencimento motivado dos órgãos julgadores, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso para afastar a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).



    “(...) 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal 
(a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim 
de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias. (...)” 
(HC n. 107.084/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).



    Afastada, assim, a alegação de manifesto constrangimento ilegal na condenação, não sendo possível, nos estritos limites do habeas corpus, pretendida revisão da condenação.



    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    18. Esclareça-se que, quando do peticionamento eletrônico, o impetrante sinalizou a impetração em “segredo de justiça”, impondo ao processo a tramitação restrita condizente com o sigilo apontado pelos subscritores.



    Como se dispõe no § 5º do art. 1º da Resolução/STF n. 579/2016, pelo qual se acrescentaram os parágrafos ao art. 2º da Resolução/STF 
n. 338/2007, “ao receber petição ou requerimento com anotação de sigilo, a Secretaria Judiciária deverá protocolá-los com as cautelas solicitadas pelo respectivo subscritor, ficando a critério do Relator, após a distribuição, alterar a sua classificação ou determinar outras medidas que julgar necessárias”. 



    Na espécie, não constam dos autos documentos “cujo conhecimento irrestrito ou divulgação possa acarretar risco à segurança da sociedade e do Estado” ou “necessários ao resguardo da inviolabilidade da intimidade da vida privada, da honra e da imagem das pessoas” (art. 2º da Resolução/STF 
n. 338/2007). Tampouco há “requerimentos de prisão, busca e apreensão, quebra de sigilo telefônico, bancário, fiscal, e telemático, interceptação telefônica, dentre outras medidas cautelares”, os quais, nos termos do § 2º do 
art. 230-C do Regimento Interno, “serão processados e apreciados, em autos apartados e sob sigilo, pelo Relator”.



    Mesmo nas situações em que há sigilo constitucional (o que não se comprova na espécie), somente respectivos documentos protegidos têm sua consulta restrita às partes e a seus patronos.



    Determino, assim, o levantamento do segredo de justiça apontado quando da impetração, permitindo a publicação das decisões proferidas.



    À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora